Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 1.694 e 1.695. INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. FREQUENTANDO NÍVEL SUPERIOR. PERMANECE O DEVER ALIMENTAR. CONDIÇÕES PARA INGRESSAR NO MERCADO COMPETITIVO DE TRABALHO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos (Súmula 358/STJ). Isso porque tal obrigação, antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC). Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. Logo, a fim de viabilizar a exoneração ou minoração do encargo alimentar, deve ser avaliado o binômio necessidade-possibilidade, devendo estar provada a modificação da situação financeira do alimentante ou do alimentando. Assim, enquanto houver frequência em curso universitário ou técnico, a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional, sobretudo quando mantida a situação profissional do genitor e, assim, sua capacidade financeira. Precedentes desta Corte.
3. Ademais, consoante documentos acostados pelo próprio apelante/filho, é possível depreender que se empenha em concluir 2 (dois) cursos (técnico e superior), de modo que eventual exoneração da prestação alimentar acabaria por prejudicar sua formação profissional e, consequentemente, as suas chances de, em breve, adquirir condições de prover seu próprio sustento.
4. Apelação conhecida e provida.